Tribunal: TJDFT
Processo: 0756581-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0756581-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: MSANTOS ATACADISTA LTDA, GUILHERME HENRIQUE DE SOUSA SOARES Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Itaú Unibanco S.A em face do provimento que, nos autos de execução de título extrajudicial que promove em desfavor dos agravados – Msantos Atacadista Materiais Construção Eireli – ME e Guilherme Henrique de Sousa Soares –, dentre outras resoluções, indeferira a realização de pesquisa através do sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha” e o manejo do sistema SNIPER, destinado à realização de consulta volvida à localização de patrimônio expropriável pertencente aos agravados. Objetiva o agravante a antecipação da tutela recursal, determinando-se ao Juízo a quo, desde logo, a utilização dos sistemas individualizados e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, acolhendo-se os pedidos de consulta aos sistemas eletrônicos nominados como forma de localização de ativos e bens de titularidade dos agravados. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que promove execução de título extrajudicial subjacente objetivando o crédito que o assiste, conforme lhe fora assegurado pelo título exequendo. Sustentara que, não obstante a realização de diligências, não houve pagamento voluntário nem foram localizados bens de titularidade dos executados passíveis de penhora. Asseverara que, diante dessa realidade, postulara a realização de pesquisa, mediante utilização dos sistemas SNIPER e SISBAJUD, na modalidade de repetição programada, visando a localização de bens e ativos da titularidade dos executados, o que restara indeferido, conquanto deferida a ultimada de pesquisa concentrada mediante o manejo do derradeiro instrumento indicado. Destacara que a execução tramita no interesse do credor, conforme preceitua o art. 797, CPC, ao passo que o objetivo da jurisdição executiva é a satisfação do crédito. Aduzira que a ferramenta de "teimosinha", modalidade reiteração automática, fora implementada no sistema SISBAJUD justamente para aumentar a eficácia da penhora de ativos financeiros, frustrada, muitas vezes, pela agilidade com que os devedores movimentam seus recursos. Afirmara que a frustração da pesquisa simples é exatamente a prova fática que justifica o uso da ferramenta mais incisiva, pois, se a pesquisa simples não localizara saldo, não haveria que se falar em "comprometimento da atividade", pois, aparentemente, a parte executada não mantém recursos em conta na modalidade "simples", donde a negativa de utilização da modalidade "teimosinha" após o fracasso da penhora simples traduziria, na prática, premiação do devedor que se furta ao pagamento e frustração do direito do credor, tornando a execução inócua. Realçara que o SNIPER se trata de sistema criado pelo Conselho Nacional de Justiça, com o intuito de trazer agilidade e eficiência na descoberta de relações e vínculos de interesse do processo judicial, visando a satisfação do crédito exequendo. Acrescera que a execução é processo voltado à satisfação do exequente, em busca de satisfazer o seu crédito, de modo que seu interesse consubstancia-se na percepção do crédito que o assiste o quanto antes, assim como o interesse do Judiciário é que o débito seja pago em menor tempo, a fim de colocar fim ao processo, aplicando-se então todas as ferramentas disponíveis e necessárias. Destacara que subsiste instrução do próprio CNJ para acesso à plataforma, acentuando que entendimento diverso presentearia os maus pagadores com a tranquilidade de que não serão coagidos pelo Poder Judiciário a honrar com as suas dívidas, o que não pode ser admitido. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Itaú Unibanco S.A em face do provimento que, nos autos de execução de título extrajudicial que promove em desfavor dos agravados – Msantos Atacadista Materiais Construção Eireli – ME e Guilherme Henrique de Sousa Soares –, dentre outras resoluções, indeferira a realização de pesquisa através do sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha” e o manejo do sistema SNIPER, destinado à realização de consulta volvida à localização de patrimônio expropriável pertencente aos agravados. Objetiva o agravante a antecipação da tutela recursal, determinando-se ao Juízo a quo, desde logo, a utilização dos sistemas individualizados e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, acolhendo-se os pedidos de consulta aos sistemas eletrônicos nominados como forma de localização de ativos e bens de titularidade dos agravados. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de, nos autos de execução de título extrajudicial que maneja o agravante em desfavor dos agravados, ser assegurada a realização de pesquisas pelo Juízo de origem, em especial via sistemas SNIPER e SISBAJUD com repetição programada, destinadas à localização de patrimônio expropriável pertencente aos executados, à medida que não localizados bens da titularidade deles passíveis de constrição, a despeito das diligências já empreendidas com esse objetivo, frustrando a realização do crédito que o assiste. Conformada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação ao agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido mero indeferimento de consulta aos sistemas SNIPER e SISBAJUD. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir o pedido de consulta aos sistemas SNIPER e SISBAJUD com repetição programada, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, notadamente porque o feito subjacente transita há tempos, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado Juízo prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de janeiro de 2026. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator